Tribunal: TJBA
Processo: 0025228-06.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0025228-06.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE CRISOPOLIS Advogado(s): DANIEL MASCARENHAS PASSOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC01 ACORDÃO EMENTA AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PARTILHAMENTO DE RECEITAS ENTRE ENTES FEDERATIVOS. DEVER DE REPASSE DA PARCELA DE ICMS AOS MUNICÍPIOS NA HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS/INCENTIVOS FISCAIS PELO GOVERNO DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIFERIMENTO DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. REPASSE CONSTITUCIONAL CONDICIONADO AO EFETIVO INGRESSO DO TRIBUTO NOS COFRES PÚBLICOS. IRDR TEMA 04. TEMA 1172 DA REPERCUSSÃO GERAL/STF. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. Caso em exame Trata-se de ação ordinária proposta pelo Município de Crisópolis contra o Estado da Bahia, visando ao repasse integral da quota-parte municipal do ICMS, com a inclusão, na base de cálculo, dos valores correspondentes à renúncia fiscal decorrente de programas estaduais de incentivo. Alega o ente municipal que o Estado vem realizando os repasses com dedução dos benefícios fiscais concedidos, ocasionando perda anual estimada de receita. A tutela provisória foi indeferida, com posterior sobrestamento do feito em razão de IRDR, posteriormente extinto. O Estado apresentou contestação arguindo preliminares e defendendo, no mérito, a legalidade dos incentivos fiscais e a inexistência de arrecadação sobre os valores questionados. O Ministério Público opinou pela improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se os valores relativos a incentivos fiscais estaduais, que implicam renúncia ou diferimento do ICMS, devem integrar a base de cálculo da quota-parte municipal prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. As preliminares suscitadas se confundem com o mérito e com ele serão analisadas. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1172 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que programas de diferimento ou postergação do ICMS não violam o sistema constitucional de repartição de receitas, desde que o repasse aos Municípios ocorra quando houver o efetivo ingresso da receita. 5. O conceito constitucional de “produto da arrecadação” refere-se aos valores efetivamente ingressados nos cofres públicos, não abrangendo montantes apenas estimados ou não arrecadados em razão de incentivos fiscais. 6. Diferencia-se a hipótese do Tema 42 do STF, que trata de retenção indevida de valores já arrecadados, da situação em análise, em que não há ingresso do tributo no patrimônio estatal. 7. Os programas estaduais mencionados (diferimento, crédito presumido, redução de base de cálculo e incentivos financeiros) operam antes da constituição da receita pública, afastando a obrigação de repasse imediato aos Municípios. 8. A pretensão autoral implicaria inclusão de valores inexistentes na arrecadação, gerando distorção no sistema de repartição constitucional e criação indevida de despesa pública. 9. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia e do Supremo Tribunal Federal corroboram a improcedência do pedido. IV. Dispositivo e tese 10. Pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: “1. O repasse da quota-parte do ICMS aos Municípios deve incidir apenas sobre os valores efetivamente arrecadados pelo Estado. 2. Valores decorrentes de incentivos fiscais que impliquem diferimento, redução ou não incidência do tributo não integram a base de cálculo da repartição constitucional prevista no art. 158, IV, da Constituição Federal.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.288.634/GO, Tema 1172 da Repercussão Geral; STF, RE 572.762/SC, Tema 42; STF, RE 705.423, Tema 653; TJBA, IRDR nº 0005646-20.2016.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da AÇÃO ORDINÁRIA nº 0025228-06.2016.8.05.0000 em que figuram como parte autora MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS e parte ré ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Salvador, .